Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. DESCONTO DE 80% PARA CASOS DE EMERGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à cobertura de assistência emergencial, concedendo reembolso de 80% do valor das passagens aéreas adquiridas, por motivo de falecimento de familiar (pais, filhos e cônjuge).

2. No Recurso Inominado, alega que preencheu os requisitos para recebimento do reembolso das passagens aéreas enviando a cópia da Certidão de Óbito da genitora e a cópia de sua Carteira de Identidade dentro do prazo de sete dias. Contudo, embora a preposta da parte ré tenha informado que receberia o valor, ele nunca foi depositado em sua conta corrente. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. O ponto controvertido é saber se a parte autora cumpriu ou não os requisitos para recebimento do reembolso de 80% do valor das passagens aéreas, a título de auxílio emergencial.

5. Com razão a parte autora. A solicitação do reembolso foi feita em 20/12/2021, dentro do prazo de sete dias do óbito da genitora (16/12/2021). Tanto o é que na mensagem datada de 08/02/2022 a parte ré informa que o valor do reembolso seria depositado no prazo de sete dias, a contar da data do processamento, em 01/02/2022 (ID. Num. 43285360). Em mensagem de outra preposta da ré, ela lhe solicitou o envio dos dados pessoais para realizar o reembolso constando, ainda, a informação de que receberia o valor de R$ 2.118.24 (dois mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos), conforme documentos de ID Num. 43285363 - Pág. 1 e ID. Num. 43285363 - Pág. 2. Dessa forma, incontroverso o deferimento do pedido, razão pela qual o recurso deve ser provido.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar para a parte autora o valor de R$ 2.118.24 (dois mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos), a título de reembolso, corrigido pelo INPC desde a data em que deveriam ter sido pagos (08/02/2022), mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

7. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.